Tribunal: TJMT
Processo: 0012313-20.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012313-20.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROBERTO GUDOLLE CASTRO (EMBARGANTE), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA – ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DO ATO DE CITAÇÃO DIRECIONADO À PARTE LEGÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS – PREJUDICIAL RECONHECIDA – AÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIVERSAS DA PECULIARIDADE DOS AUTOS – ACÓRDÃO MANTIDO SOBRE SEUS FUNDAMENTOS – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Roberto Gudolle Castro, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, na Apelação Cível, proveu o recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra, para reconhecer a prescrição quinquenal da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n. 12313-20.2015.811.0055.

Afirma o Embargante que a decisão tem vício de omissão, porquanto deixou de apreciar a matéria da prescrição, à luz do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o posicionamento da Corte Superior é o de que a citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolver parte ilegítima, assim como nos termos dos artigos 219, do CPC.

Alega, por fim, que os presentes Embargos de Declaração não têm caráter protelatório, e postula, desse modo, o reconhecimento do vício de omissão e, via de consequência, afastada a prescrição e mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

A parte Embargada, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. n. 53994452).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado, o Embargante insurge-se contra a decisão colegiada, proferida no Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, e acolheu a prejudicial de prescrição, sob os termos da ementa:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO ENTE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1
o
, DO DECRETO N. 20.910/1932 – TRANSCORRIDOS MAIS DE SEIS ANOS – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – APELO PROVIDO.

O município é competente para integrar a lide, que discute os parâmetros de incidência de tributo, ainda que federal, dado ser responsável pela arrecadação direta.

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, contra o réu indicado corretamente.

Para tanto, afirma o Embargante que o acórdão contém vício de omissão, pois não apreciou a matéria da prescrição, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Como anotei, o Embargante pretende que o entendimento da Corte Superior, sobre a citação válida ser causa interruptiva da prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente, adeque-se ao seu caso.

Ocorre que o ato citatório não só foi proferido por juízo incompetente, como também, direcionado à parte ilegítima, a União.

Não houve, portanto, dentro do lapso temporal de cinco anos, citação do Município de Tangará da Serra, legítimo para responder à ação de repetição de indébito, a ensejar o afastamento da prejudicial de prescrição.

Diga-se, novamente, que não se trata de o juízo incompetente determinar a citação, e esse ato ser reaproveitado em outras oportunidades, mas a citação válida ser de parte incompetente, ou seja, estranha à lide.

Como repisou o próprio Embargante, em 2010, a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito foi movida contra a União. Após a arguição de ilegitimidade do polo passivo, o Douto Juízo extinguiu a ação, por ilegitimidade passiva, em 05 de novembro de 2012.

Logo, nesse ínterim, já que não houve acolhimento do pedido de inclusão do ente municipal do polo passivo, não houve despacho ordinatório da citação do Município de Tangará da Serra.

Desse modo, somente no dia
28 de julho de 2015
, é que o Embargante protocolou a mesma Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, contra o ente municipal, na Justiça Estadual. Considerando que a data do vencimento da última parcela foi dia 27 de abril de 2009, e o despacho ordinatório ocorreu no dia 05 de agosto de 2015, transcorreram mais de seis anos.

Posto isso, anotou-se na decisão, ora recorrida, que

(...) ainda que incompetente o Juízo da Justiça Federal, para julgar e processar a ação, o despacho que ordenou a citação se deu em desfavor da União – parte ilegítima –, e não do Município de Tangará da Serra, que sequer integrava a lide, e, por isso, aquele ato processual não interrompe o prazo prescricional, com relação ao ente municipal, que continuou fluindo, desde o pagamento da última parcela até cinco anos depois.

Diversamente do alegado pelo Embargante, em que pese não tenha constado o cotejo entre a hipótese dos autos e a jurisprudência do STJ, não há falar em omissão, pois as decisões da Corte Superior, apontadas nas contrarrazões da parte, não se assemelham à peculiaridade contida no presente caso.

A Corte Superior, dentro do contexto dos autos, entende que não há interrupção da contagem do prazo prescricional, quando a citação válida é direcionada à parte ilegítima, e não é renovada dentro do prazo legal, em desfavor do réu legítimo, a constar no polo passivo da demanda.

A propósito, transcrevo o trecho do Acórdão, exarado pela Rel. Ministra Laurita Vaz, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1294919/PR, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018:

(...) 3. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3
o
do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual.

Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional.

Por oportuno, mais um julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL
–
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
–
CITAÇÃO VÁLIDA
–
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA
–

EMENDA REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ

ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL
–
INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO.

1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da prescrição operada pela citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento do pedido de emenda da petição inicial.

2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2
o
e 3
o
do art. 219 do CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório.

3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em 15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada em 13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso V, do CC.

4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos interruptivos da prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos na vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo CC/02 e posterior tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da questão.

5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição.

6. Recurso especial desprovido.

(STJ – REsp 1527157/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Desse modo, verifica-se que não há falar em omissão, a ser sanada, no acórdão recorrido, muito menos a ensejar atribuição dos efeitos infringentes, que justifiquem a modificação da decisão, nos termos postulados pelo Embargante.

Forte nessas razões, conheço dos embargos de declaração, contudo, REJEITO-OS, conforme a fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020